Tribunal: TJBA
Processo: 8002084-39.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002084-39.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAINILTON CARDOSO ROCHA e outros Advogado(s): APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e declarou a perda de objeto quanto ao restabelecimento do plano de saúde, em razão do falecimento do titular. A controvérsia gira em torno da legalidade do cancelamento do contrato por inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do plano de saúde foi lícito, mediante a verificação da efetiva notificação prévia dos segurados acerca da inadimplência superior ao prazo contratual, e se há dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual por inadimplência exige, cumulativamente, o atraso superior a 60 dias (ou prazo contratual mais benéfico) e a notificação prévia do consumidor até o 50º dia de inadimplência (Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II). No caso concreto, restou incontroversa a inadimplência superior a 90 dias (conforme Cláusula 12.3 do contrato) e a operadora comprovou documentalmente o envio de notificações prévias alertando sobre o débito e a iminência do cancelamento. Realiza-se o distinguishing em relação aos precedentes que condenam operadoras por cancelamento abusivo, uma vez que, na presente hipótese, o dever de notificação foi integralmente cumprido. Configurado o exercício regular de direito pela operadora, inexiste ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar por danos morais ou materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícito o cancelamento unilateral de plano de saúde individual quando comprovada a inadimplência superior ao prazo legal ou contratual e a regular notificação prévia do consumidor para purgação da mora, configurando exercício regular de direito que afasta a pretensão indenizatória. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Código Civil, art. 188, I; Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002084-39.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelantes JAINILTON CARDOSO ROCHA (Espólio) e SANDRA PAIVA ROCHA e como Apelada BRADESCO SAUDE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07